Tribunal: TJES
Processo: 5013805-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5013805-96.
2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: BRAULE RAMOS DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de anulação de ato administrativo ajuizada por Braule Ramos da Silva, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que eliminou o agravado do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, sob a justificativa de inaptidão decorrente de visão monocular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato em razão de sua deficiência encontra respaldo em motivação válida e suficiente; e (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência para permitir a participação do agravado nas etapas seguintes do certame configura medida satisfativa vedada contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A eliminação do candidato na fase de exame de saúde não se fundamenta de forma concreta, restringindo-se a alegações genéricas de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, sem especificar as atividades afetadas ou a extensão das limitações.
4. A ausência de motivação adequada no ato administrativo impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza o controle judicial de legalidade sem violação à Separação dos Poderes.
5. O entendimento do STJ e da jurisprudência local é no sentido de que a exclusão de candidatos com deficiência em concurso público exige fundamentação específica que demonstre, de forma objetiva, a incompatibilidade da limitação com as funções do cargo.
6. A tutela de urgência deferida não esgota o objeto da ação nem implica irreversibilidade do provimento, pois não garante a nomeação do agravado, apenas assegura a sua permanência no certame até ulterior deliberação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A Administração Pública não pode eliminar candidato com deficiência em concurso público com base em laudo médico genérico, desprovido de fundamentação específica quanto à incompatibilidade da limitação com as atribuições do cargo.
2. A concessão de tutela de urgência que assegura a permanência provisória de candidato com deficiência em concurso público não tem natureza satisfativa e pode ser revista no mérito da ação.
3. O controle judicial sobre a legalidade de atos administrativos que excluem candidatos de concurso público é legítimo quando ausente motivação adequada e suficiente.
Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS nº 26.101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 10.09.2009, DJe 13.10.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 72.361/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJES, AI n° 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013805-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRAULE RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5013805-96.
2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BRAULE RAMOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de anulação de ato administrativo ajuizada por Braule Ramos da Silva, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que eliminou o agravado do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, sob a justificativa de inaptidão decorrente de visão monocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato em razão de sua deficiência encontra respaldo em motivação válida e suficiente; e (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência para permitir a participação do agravado nas etapas seguintes do certame configura medida satisfativa vedada contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eliminação do candidato na fase de exame de saúde não se fundamenta de forma concreta, restringindo-se a alegações genéricas de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, sem especificar as atividades afetadas ou a extensão das limitações.

4. A ausência de motivação adequada no ato administrativo impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza o controle judicial de legalidade sem violação à Separação dos Poderes.

5. O entendimento do STJ e da jurisprudência local é no sentido de que a exclusão de candidatos com deficiência em concurso público exige fundamentação específica que demonstre, de forma objetiva, a incompatibilidade da limitação com as funções do cargo.

6. A tutela de urgência deferida não esgota o objeto da ação nem implica irreversibilidade do provimento, pois não garante a nomeação do agravado, apenas assegura a sua permanência no certame até ulterior deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode eliminar candidato com deficiência em concurso público com base em laudo médico genérico, desprovido de fundamentação específica quanto à incompatibilidade da limitação com as atribuições do cargo.

2. A concessão de tutela de urgência que assegura a permanência provisória de candidato com deficiência em concurso público não tem natureza satisfativa e pode ser revista no mérito da ação.

3. O controle judicial sobre a legalidade de atos administrativos que excluem candidatos de concurso público é legítimo quando ausente motivação adequada e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS nº 26.101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 10.09.2009, DJe 13.10.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 72.361/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJES, AI n° 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5013805-96.
2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BRAULE RAMOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A
s provas reunidas comprovam que o agravado se inscreveu no
concurso
público
regulado pelo Edital SEJUS/ES nº 001/2023,

deflagrado pela
Secretaria de Justiça do
Estado do
Espírito Santo
para
o
provimento
d
o cargo de Inspetor Penitenciário,
tendo concorrido
nas vagas reservadas às pessoas com deficiência
e obtido
aprova
ção
nas provas objetiva e de redação, bem como no
teste
de aptidão física e
no exame
psicotécnico.

Na etapa do exame de saúde o agravado
foi eliminado do certame sob a justificativa de que
a

sua
deficiência

(
vis
ão
monocular
)
seria incompatível
com o exercício das
funções do cargo de Inspetor Penitenciário
.

O
parecer da equipe
composta por policiais penais designados pela SEJUS
para
avaliar
os candida
t
os
concluiu que
“a deficiência do
(a)
candidato
(a)
BRAULE RAMOS DA SILVA, e as limitações em decorrência desta,
o torna INAPTO para exercer as atividades finalísticas do cargo”
(id. nº 9814026)
.

Em resposta ao recurso administrativo apresentado
pelo agravado
a
junta pericial ratificou a decisão
de
inaptidão
nos seguintes termos: “Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato
possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições
à execução
de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes
à
sua própria deficiência.”
(id. nº 47340512 do processo originário)
.

Averbe-se que o item 5.5 do edital de abertura do concurso prevê
que os candidatos
que
optarem por
concor
r
e
r
às vagas reservadas às pessoas com
deficiência e
que for
em

aprovados
no exame psicotécnico, “
deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória.”

No entanto,
a
avaliação realizada pela

junta
médica
neste caso
não indica os motivos que levaram à conclusão de que a deficiência
do
agravado
o incapacita
para o desempenho das atribuições do cargo
de Inspetor Penitenciário
, limitando-se a
declarar,
de
forma
genérica, a
sua
inaptidão.

E a
pesar de
indicar

que o candidato apresenta “
restrições
à execução
de várias atividades”
,
a junta médica
não
descreveu
quais seriam essas limitações
e não declarou em que medida elas seriam incompatíveis com o exercício do cargo
.

C
onforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.”
(RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009
)
.

N
o mesmo
sentido cito o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. CANDIDATAS CONSIDERADAS INAPTAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CAUSA DO INDEFERIMENTO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO WRIT.

[...]

4. É flagrantemente contrário aos princípios que norteiam a atuação da Administração Pública a exclusão de candidato de concurso público com base em laudo de perito médico oficial desprovido de fundamentação ou motivação adequadas, que não evidencia a incompatibilidade de qualquer eventual condição de saúde do candidato com as atribuições do cargo público almejado, cerceando-lhe o direito de exercer o controle da decisão administrativa.

5. Hipótese em que os laudos da perícia técnica oficial, conquanto declarem a inaptidão das impetrantes, não revelam a causa de incompatibilidade de saúde com as atribuições do cargo público a que foram nomeadas, após aprovação em concurso público, tal como explicitamente reconhece o próprio Estado recorrido nas contrarrazões ao Recurso Ordinário aqui julgado (fl. 190).

[...]

8. Agravo Interno não provido”.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 72.361/MS,
R
elator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme se verifica pelo seguinte precedente deste Egrégio TJES
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.

2- Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civís municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular.

3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “
a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo
”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento.”

5- Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES,
AI
n°
0004955-52.2013.8.08.0024,
Rel. Des
embargador
Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível,
publicado
em 18/04/
20
24)

Destarte,
as provas produzidas nessa fase de cognição não exauriente demonstram que o ato
administrativo
que eliminou o agravado do concurso público
não apresenta
motivação
adequada
, impossibilitando o conhecimento das razões que ensejaram
a
sua desclassificação e, por conseguinte, o exercício da ampla defesa e do contraditório,
o que
permite o controle de legalidade e constitucionalidade pelo Judiciário

sem que isso configure
violação
à
Separação dos Poderes.

Noutra parte
,
a manutenção do ato de eliminação do agravado poderá lhe causar prejuízo de difícil ou incerta reparação, pois impedirá a sua participação nas demais etapas do concurso.

Esclareça-se,
outrossim
,
que
a
disposiç
ão

contida nos
art
s
. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/
19
92, art. 1º da Lei nº 9.494/
19
97 e art. 300, § 3º, do CPC/
2015,
prevendo
o
não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
não se aplica neste caso
,
eis que
a tutela
de urgência deferida na decisão agravada não tem natureza satisfativa ou irreversível, podendo ser revista no julgamento do mérito da demanda sem prejuízo para a Administração.

Ressalte-se
que a decisão agravada não determinou a nomeação do candidato
em caso de aprovação nas demais etapas do concurso
,
tendo assegurado apenas o direito à reserva de vagas
até ulterior deliberação.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)